Tribunal: TJMT
Processo: 0012514-74.2011.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012514-74.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CLEIDE PEREIRA DE SOUZA -BAR (APELADO), CLEIDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.006.971-50 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL -
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA

- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2. Se a parte Exequente não foi intimada da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução, de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.012514- 74.2011.8.11.0015 – Código: 164569

movida contra
CLEIDE PEREIRA DE SOUZA - BAR
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil (Id. 8482295).

O Apelante, então, sustenta (Id. 8482296, 8482297 e 8482298) que a prescrição intercorrente só se perfaz quando a paralisação do feito se dá por motivos inerentes à atuação do fisco, o que não ocorreu.

Destarte, pontua que a sentença não poderia reconhecer a ocorrência do instituto em comento, eis que o referido só se perfez em face da incúria do Poder Judiciário, e, que não foi intimada da decisão que determinou o arquivamento provisório, e, que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Pugna, portanto, pela cassação da sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP

contra sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou, em 16/12/2011, a presente Ação de Execução Fiscal
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Taxa de Fiscalização e Vistoria, cujo valor extraído da CDA n.o

01439/2011, alcançava a importância de R$ 425,70 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) Id. 8482288, 8482290 e 8482291.

Em 26/10/2012, o Juízo
a quo
encaminhou os autos ao arquivo provisório ante o valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do valor mínimo estabelecido pelo art. 1° do PROVIMENTO n° 13/2013 da CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF — Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, ou seja, RS 1.127,25 (um mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), para AJUIZAMENTO de ações de execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, motivo pelo qual o feito merece arquivamento, eis que, “
in casu
”, ainda não atingiu aquele valor.

Decorrido mais de 05 (cinco) anos, o Magistrado
a quo,
em 04/12/2018
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0002203-14.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para cassar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021